Tribunal: STF
Processo: ARE 1498903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 10 DA LEI 9.437/97. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621/CPP INEXISTENCIA DE NULIDADES ABSOLUTAS A AUTORIZAR A ANULAÇÃO DO PROCESSO. REVISÃO INDEFERIDA.



    1- Inviável o deferimento de revisão criminal quando ausentes as situações legais previstas nos incisos do art. 621/CPP, ao passo que o art. 626/CPP não configura hipótese de alargamento daquelas, que são taxativas e não admitem extensão ou complementação. A leitura conjunta desses dispositivos revela que o art. 626 não amplia o rol de possibilidades de revisão, apenas elencando as alternativas de modificação do julgado, aplicáveis no caso do deferimento da revisão e como consequência deste, de modo que a anulação da condenação criminal só tem lugar se atendida alguma das hipóteses legais previstas no art. 621.



    2- Inexiste nulidade a ser reconhecida por meio de revisão criminal pela não propositura do benefício da transação penal a que o réu fazia jus ao tempo do fato. Isso porque a transação penal, assim como a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal - ANPP são medidas despenalizadoras criadas com a finalidade de se evitar o processo penal, as quais só podem ser invocadas ou reclamadas até a sentença condenatória, ou antes do recebimento da denúncia, no caso do ANPP. Passadas essas etapas, não mais se cogita de aplicação dos benefícios despenalizadores. Precedentes do e. STF.



    3- O conflito de competência é instrumento de solução de divergência a respeito do Juízo competente para o exercício da atividade jurisdicional, possuindo natureza de incidente processual, não recursal. A determinação de juizo competente, pelas regras de competência relativa, como operadas no tramitar do processo, estabilizam a relação processual e fixam o juizo competente dentre aqueles com possível competência em tese. A recorribilidade de tal fixação se dá a parte na primeira oportunidade que intervir no processo, como foi o caso. Sem qualquer objeção atempada vai fixada em definitivo a competência para processamento e julgamento do crime, de sorte que nenhuma nulidade daí advenha.



    4- Não constatada a inépcia da defesa nomeada para o processo, a qual atuou a contento em todas as fases em que exigida sua intervenção. Inexiste nulidade a ser reconhecida pela não apresentação do rol de testemunhas, na medida em que o réu afirmou em audiência que sua única testemunha era o primo que conduzia a bicicleta e que já constava do rol apresentado pelo MP na denúncia. Ainda assim, eventual deficiência de defesa constituiria apenas nulidade relativa e não absoluta, dependente de comprovação do prejuízo suportado pelo réu, nos termos da Súmula nº 523/STF.



    5- Inexiste previsão legal que imponha ao magistrado a necessidade de alertar o réu da possibilidade de recorrer da sentença condenatória. Tanto o réu como seu defensor estavam presentes na audiência em que prolatada a sentença, sendo intimados de seu conteúdo e omitindo-se ambos de qualquer manifestação de interesse em recorrer. Trata-se a apelação de instrumento colocado à disposição da parte insatisfeita com o desfecho do processo, que é utilizado ou não a critério da parte, a seu exclusivo juízo de conveniência e oportunidade. Ainda, nos processos envolvendo crimes de menor potencial ofensivo, regidos pelo rito sumaríssimo dos juizados especiais e pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, somente os atos havidos por essenciais serão objeto de registro escrito, nos termos do § 3º do art. 65 da Lei 9.099/95, no que não se enquadra a pretendida informação ao réu quanto ao seu direito de recorrer, não se podendo presumir, portanto, a sua inexistência pelo fato de não constar da ata de audiência, justamente por não constituir ato essencial que mereça registro escrito.



    6- A inquirição das testemunhas e o interrogatório do réu observaram os preceitos do art. 212/CPP em sua redação anterior, visto que a alteração se deu apenas em 2008, pela edição da Lei nº 11.690/08, ao passo que a instrução processual data de 2003. E consoante o art. 2º do CPP, a lei processual, bem como suas alterações, serão aplicadas de imediato, porém sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Inexistente, portanto, a nulidade invocada.



    7- Dispõe o art. 244/CPP acerca da possibilidade de realização de busca pessoal, independente de mandado judicial, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Nessa senda, o policial, ao efetuar abordagens, atua, sobretudo, na prevenção à criminalidade e à violência — serviço público essencial à manutenção da harmonia social e a própria ordem estabelecida. Daí que desnecessária a existência prévia de fundada suspeita, como no caso do acionamento dos policiais por terceiros ou denúncia telefônica, que motive a realização de diligências para a localização do suspeito. Nem tampouco se exige que a motivação para a abordagem decorra de algum comportamento extravagante ou espalhafatoso, como uma corrida desenfreada ou a tentativa de esconder-se do campo visual dos policiais. Também ocorre a motivação legítima para a abordagem pelo simples desvio de olhares ou comportamento a demonstrar nervosismo que acarrete a suspeita de que alguma conduta ilegal esteja sendo praticada. Interpretação que encontra consonância nos entendimentos mais recentes do STJ e STF, no sentido de que a fundada suspeita (justa causa) deve estar baseada em um juízo de probabilidade - descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.



    8- Destarte, ausentes as hipóteses do art. 621/CPP e não havendo nulidades absolutas a serem reconhecidas, impositivo o indeferimento do pleito revisional.



    REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente